Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719228-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS JOSE VAZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, em 20.4.22, teve a prisão convertida em preventiva, para resguardar a integridade física da vítima e como garantia da ordem pública (ID 36247032 - p. 79). Sustenta a impetrante que, ouvida, em juízo, a mãe da vítima, que não tinha prestado depoimento perante a autoridade policial, relatou que, no dia dos fatos, foi a vítima, usuária de drogas, quem agrediu o paciente. Afirmou que a vítima tem surtos e que em outra ocasião chegou a desferir quatro facadas no paciente. Além disso, os policiais militares, que, na delegacia, afirmaram que a mãe da vítima foi quem os informou sobre a agressão cometida pelo paciente, não foram arrolados como testemunha de acusação, não podendo confirmar quem de fato cometeu as agressões. Não há mais, portanto, indícios mínimos de autoria que autorizem a manutenção da prisão preventiva do paciente, que está recolhido há 52 dias. Acrescenta que a vítima foi regularmente intimada para audiência de instrução e não compareceu por desinteresse na conclusão do processo. E a insistência da acusação em ouvi-la, ensejando a redesignação do ato, não pode prejudicar o paciente, mantendo-o encarcerado. Segundo a denúncia, o paciente, pai da vítima, no dia 14.4.22, na QNL 17, conjunto H, casa 2, Taguatinga - DF, durante ataque de fúria, agrediu a vítima, lesionando-a no pulso. Após atendimento médico, o braço dela foi imobilizado com gesso. No dia 19.4.22, o paciente e a vítima bebiam juntos em casa e conversavam normalmente, quando o paciente reclamou que a vítima ingeriu cerveja dele. Passou a gritar com a vítima, que saiu de casa para evitar maiores discussões. Depois, a vítima retornou e o paciente a recebeu com cassetete de madeira. Ele avançou contra ela, que, na tentativa de se defender, colocou o braço que estava engessado na frente do rosto. O paciente quebrou o gesso e atingiu o braço da vítima, causando-lhe dor. O paciente ainda tentou desferir murro na vítima, mas a esposa dele, mãe da vítima, telefonou para a polícia e o filho do paciente não permitiu que ele saísse até a polícia chegar (ID 36247032 - p. 85/7). De início, cumpre ressaltar que, embora a mãe da vítima não tenha prestado depoimento na delegacia, realizada audiência de custódia em 21.4.22, consta na ata a informação de que, na referida assentada, foi lido termo de declaração da vítima e da mãe dela, esposa do paciente, em que afirmaram que o paciente agrediu a vítima nas duas oportunidades (ID 36247032 - p. 80). Os dois policiais militares que atenderam a ocorrência e prenderam o paciente em flagrante, afirmaram, na delegacia, que a mãe da vítima foi quem os recebeu quando chegaram ao local e lhes contou que o paciente agrediu a filha (ID 36247032 - p. 6/7). Não bastasse, no depoimento da vítima, na delegacia, essa informa que foi a mãe quem chamou a polícia no dia dos fatos (ID 36247032 - p. 8). Não é crível que a mãe da vítima tenha recebido os policiais e informado que foi o paciente que agrediu a vítima se isso não fosse o que de fato ocorreu. Pelos documentos apresentados pela impetrante, a versão apresentada pela informante em juízo - de que foi a vítima quem agrediu o paciente - não tem amparo nas demais provas. Nítida a intenção dela de proteger o paciente, seu marido há 40 anos, conforme ela relatou na audiência (IDs 36281692/695/688). Mostra-se necessária a oitiva da vítima a fim de se esclarecer a dinâmica dos fatos, não sendo o depoimento da mãe dela suficiente para afastar os indícios de autoria do crime, em especial se se considerar que a mãe dela provavelmente é também vítima do paciente há muitos anos, já que ele é multirreincidente em crimes da Lei Maria da Penha. O paciente encontra-se recolhido cautelarmente há cerca de 55 dias. A audiência para continuação da instrução foi designada para o dia 15.7.22. Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Há nos autos laudo de exame de corpo de delito da vítima - que comprovam lesões compatíveis com o relato dela na delegacia - e depoimentos de testemunhas que o indicam como autor das lesões (ID 36247032 - p. 16) – presentes prova da materialidade e indícios de autoria. Não bastasse, o paciente tem vasta folha penal -- é multirreincidente em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar (IDs 36289973/81). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. E, segundo a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, “a despeito do depoimento da testemunha M. S. V. nesta assentada, no qual apresentou uma dinâmica fática diversa daquela constante da denúncia, certo é que, consoante bem apontado pelo órgão ministerial, os fatos ainda precisam ser melhor esclarecidos, notadamente ao se verificar os depoimentos extrajudiciais dos policias militares responsáveis pela ocorrência, indicando que a referida testemunha, no dia dos fatos, teria confirmado as agressões praticadas pelo acusado em desfavor da vítima, cuja oitiva judicial não foi possível ser realizada na presente data. Ressalte-se, por fim, que se trata de réu multirreincidente, ostentando diversas passagens por crimes em contexto de violência doméstica – inclusive com duas condenações definitivas –, a demonstrar que sua custódia cautelar é necessária para o resguardo não apenas da integridade da ofendida, mas também da ordem pública” (ID 36247032 - p. 157). Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente – demonstrados materialidade, indícios de autoria e a presença de requisitos que autorizam a custódia provisória – assegurar a integridade física da vítima e garantir a ordem púbica. E próximo o encerramento da instrução criminal, em breve a ação penal será julgada. Indefiro a liminar. Intimem-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES